Tribunal: TJMT
Processo: 1036602-19.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036602-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), JESSICA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 039.771.081-07 (AGRAVANTE), ADEMIR GONZALES - CPF: 705.828.408-30 (AGRAVADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA JÁ DETERMINADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência formulado em Ação de Reintegração de Posse, na qual a agravante busca suspender os efeitos da decisão anterior que manteve o réu na posse do imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos do art. 311, IV, do CPC para a concessão da tutela de evidência em sede de ação possessória e verificar se a decisão agravada foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de evidência exige prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a qual não pode ser afastada por prova apta a gerar dúvida razoável por parte do réu, nos termos do art. 311, IV, do CPC.

No presente caso, a posse do imóvel rural permanece controvertida, exigindo a produção de outras
provas, já
requeridas pelas partes.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, expondo de forma clara e suficiente as razões pelas quais entendeu incabível a concessão da tutela pretendida,
o que obsta o reconhecimento de
nulidade ou
de
negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
nã
o
provido
.

Tese de julgamento:

A tutela de evidência exige prova documental inequívoca dos fatos constitutivos do direito do autor, não sendo cabível quando há controvérsia relevante quanto à posse e necessidade de dilação probatória.

A decisão que analisa os pressupostos legais e apresenta fundamentação clara e suficiente não incorre em nulidade por ausência de enfrentamento de argumentos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão
que indeferiu pedido de tutela de evidência para suspender a ordem concedida em Ação de Reintegração de Posse.

A Agravante alega que adquiriu o imóvel rural de Valdir Barbosa Soares, mediante contrato particular de compra e venda firmado em 07 de março de 2024, pelo valor de R$ 15.000,00, pago à vista em 07/03/2024.

Aduz que, inicialmente, foi concedida a tutela de urgência que, no entanto, foi cassada no AI n. 1024037-23.2025.8.11.0000, que determinou manter o réu na posse do imóvel “até que a instrução probatória do feito autorize a modificação da situação fática atual”.

Afirma que, após a contestação pelo agravado, apresentou a sua impugnação onde pleiteou a tutela de evidência, a qual foi negada, justamente em razão daquele Agravo.

Explica que a instrução já se compôs documentalmente nos exatos termos condicionados pelo acórdão ali proferido, logo não há razão para a não apreciação do seu pedido.

Argumenta que, segundo o agravado, ele teria feito o pagamento em abril de 2024, apresentando extratos bancários, no entanto, as movimentações financeiras demonstram tratar-se de relação autônoma de crédito/empréstimos entre o Valdir (vendedor) e ele (agravado), sem qualquer relação com o contrato firmado com ela, envolvendo o imóvel em questão.

Pontua que preenche todos os requisitos do art. 311, IV do CPC que autorizam a concessão da medida.

Consigna ainda, que a decisão é nula por não enfrentar todos os argumentos por ela expostos.

A tutela recursal foi indeferida. (Id. 323567897)

Intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta. (Id. 329961374)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela de evidência, por meio do qual pretende a suspensão da ordem anteriormente proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse
.

Alega que já houve a apresentação de contestação, de modo que a fase de instrução documental estaria encerrada. Sustenta, ainda, que a decisão anterior desta Corte, que indeferiu a liminar possessória em seu favor, foi proferida no âmbito de tutela de urgência, instituto diverso da tutela de evidência

Argumenta, que a documentação financeira apresentada pelo agravado não comprova as alegações por ele formuladas, pois não demonstraria o pagamento do preço previsto no contrato de compra e venda referente ao imóvel objeto do litígio.

Verifica-se

que
a agravante ajuizou Ação de Reintegração de posse na 2 Vara Cível de Cáceres
com pedido liminar.

Anexou
transcrição de
áudios trocados com o réu
,
nos quais pede a devolução do imóvel
,
petição
inicial de representação criminal por esbulho
possessório
e

instrumento
s
particular
es
de
contratos de
compra e venda de imóvel

A liminar possessória inicialmente foi deferida,
contudo este Tribunal, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1024037-23.2025.8.11.0000, reformou a decisão, sob o fundamento de que não estariam preenchidos, em cognição sumária, os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

No acórdão proferido naquele recurso,

consignou-se que
, diante d
os elementos dos

autos,
o mais prudente seria aguardar a ampla instrução probatória.

O art. 311, inciso IV, estabelece que a tutela de evidência poderá ser concedida quando "
a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
"

A própria natureza da tutela da evidência exige prova document
al
suficiente a demonstrar,
com
reduzida
margem de dúvida, a verossimilhança do direito invocado
,
dispensando, em regra, dilação probatória mais aprofundada.

Todavia
,
no caso,
a controvérsia revela-se complexa,
o que demanda
produção de
outras
prova
s, especialmente sobre quem exerceu a posse sobre o bem
.

Nessas circunstâncias, não se mostra possível, neste momento processual, o reconhecimento de um direito evidente a justificar a concessão da medida excepcional requerida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -DEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DA POSSE PELO AUTOR DA DEMANDA - ELEMENTOS FÁTICVOS QUE DEMONSTRAM A POSSE DA ARTE EX ADVERSA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. O deferimento da Tutela de Evidência em sede de reintegração de posse requer que as provas existentes sejam hábeis a demonstrar o efetivo exercício da posse pelo
Autor.(
TJ-MT - Agravo de Instrumento: 01228667120168110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 23/11/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/12/2016)”

"RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – JUÍZO DE ALTA PROBABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 311 DO CPC/15 – INÚMEROS DESMEMBRAMENTOS DA ÁREA MAIOR E INÚMERAS ALIENAÇÕES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tutela de evidência constitui um tipo de tutela provisória, de natureza satisfativa, que tem por objetivo principal tornar mais célere o processo. É aplicável em quatro hipóteses específicas que são fundadas em um juízo de alta probabilidade ou quase certeza da existência do direito apresentado. É possível fazer uso da tutela de evidência em situação que restar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte; que os fatos que fundamentam o pedido podem ser comprovados apenas documentalmente e há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; tratando-se de um pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito; e quando petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável .
Se não foram preenchidos nenhum dos requisitos legais do artigo 311 do CPC/15, diante da complexidade da matéria apresentada, especificamente em razão dos inúmeros desmembramentos da área maior e das várias alienações realizadas, trazendo muitas dúvidas do que certeza acerca da posse do autor e do esbulho por parte do requerido, resta maculada por completo a probabilidade do direito.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022934-83.2022.8 .11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TUTELA DE EVIDÊNCIA. RETOMADA DO
IMÓVEL .
INDEFERIMENTO MANTIDO. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda em que os autores pleiteiam a retomada ou reintegração de posse em tutela de evidência, com base no art. 311, inc. IV, CPC .Incontroverso o inadimplemento do preço do contrato de promessa de compra e venda; contudo, a ré opôs prova capaz de gerar dúvida razoável ao fato constitutivo do direito dos autores, porquanto traz em defesa alegação de adimplemento substancial e pedido de retenção e indenização por
benfeitorias.Havendo
dúvida, inviável a restituição ou reintegração de posse, sob pena de anteciparem-se inadvertidamente os efeitos da rescisão contratual, a qual ainda depende de análise pelo Juízo a
quo.Indeferimento
da tutela mantido. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
(TJ-RS - AI: 70085513141 RS, Relator.: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 17/03/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA DO VALOR DA CAUSA. NÃO
AGRAVÁVEL .
TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. VALOR DA CAUSA: Não conhecimento do recurso quanto à ordem de correção do valor dado à causa, na medida em que a decisão não é agravável, tampouco possui risco de dano irreparável a justificar a observância do princípio da taxatividade mitigada .Inteligência do artigo 1.015 do CPC.TUTELA DE EVIDÊNCIA: Caso concreto que indeferido pedido de tutela de evidência de reintegração de
posse.O
CPC prevê que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável .Não obstante os autores tenham título de propriedade do imóvel, face formal de partilha, há de se manter a decisão recorrida, porquanto a posse é situação fática, a qual está sendo exercida pelo demandado, além de que há dúvida sobre a relação estabelecida entre o réu e o de cujus pai dos
autores.Logo
, diante do que se observa, necessária a manutenção da medida que indeferiu a tutela de evidência de reintegração de posse, quando a solução do litígio perpassa por prova eficaz do que fora alegado pelas
partes.NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA PARTE CONHECIDA.(Agravo de Instrumento, Nº 51230901820218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 11-03-2022)
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51230901820218217000 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 11/03/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022)
”

A agravante, embora invocando nov
o instituto
jurídic
o
,
não
demonstrou alteração na situação
fátic
o-
processual
.
Isto é,
apesar de apresentada
contestação,
o feito permanece em fase de conhecimento e não houve o exaurimento da instrução probatória
.

A posse, enquanto situação de fato, permanece controvertida nos autos, encontrando-se as partes em fase de especificação das provas que pretendem produzir, o que reforça a necessidade de dilação probatória antes de qualquer provimento de natureza satisfativa.

Destaque-se
a decisão agravada não incorreu em omissão ou fundamentação deficiente,

haja vista que
abordou com clareza a motivação pela qual entendeu inviável a concessão da tutela, ainda que basead
a

após apresentação de

prova documental,
ao
reconhecer que eventual modificação da situação demandaria, necessariamente, o esgotamento da fase de instrução.

Não
caracteriza
, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de análise dos pressupostos legais.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025